Tribunal: TJSP
Processo: 2102511-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Prescrição. Apuração de fato no juízo criminal. Causa de suspensão. Incidência do disposto no artigo 200 do Código Civil. Prazo prescricional suspenso. Prescrição não consumada. Recurso não provido.